Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711574-83.2023.8.07.0007 RECORRENTES: CLEIDNEI LOURENÇO DE MEDEIROS E EDIVALDO RODRIGUES PROCÓPIO RECORRIDOS: GISELDA MARCOS DE BRITO, WILSON MARCOS DE SOUZA, MILENA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA, MARCO AURÉLIO VASCONCELOS DE SOUZA, MARIA ZÉLIA SOUZA E SILVA E MARIA ANTONIA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CULPA DO COMPRADOR. RESCISÃO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO DO SINAL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O comprador pode postular a extinção do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, sempre que ficar caracterizado o inadimplemento contratual. Trata-se de direito potestativo que impõe o retorno das partes ao estado anterior. 1.1. Uma vez inconteste o inadimplemento por culpa do comprador, apesar de haver recebido a posse do imóvel, é devida a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, com a reintegração do vendedor na posse do bem. 1.2. É lícita a retenção do sinal dado, que, no caso, corresponde a menos de 10% do valor do contrato. Sobretudo porque não convencionado o direito ao arrependimento e devolução das arras dadas. 2. Na sentença de procedência da ação de reintegração de posse de imóvel, o juízo concedeu a tutela antecipada para determinar a expedição de mandado de imissão na posse a favor dos autores. Assim, a apelação dos réus não tem efeito suspensivo, nos termos do art. 1012, § 1o, V, do CPC, de modo que a decisão começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. 3. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, o descumprimento do contrato nada mais causou do que a insatisfação comum aos inadimplementos. 4. Apelação dos réus parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Apelação dos autores conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.793 do Código Civil, defendendo a possibilidade de reconhecimento da cessão através de instrumento particular com firma reconhecida, ainda que haja concordância entre as partes e execução parcial da obrigação. Mencionam decisão do STJ no sentido de que a exigência de escritura pública para validade do contrato de cessão de direitos hereditários não pode ser aplicada de forma absoluta quando houver elementos suficientes para comprovar a intenção das partes e a ausência de prejuízo. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão desconsiderou documentos relevantes que evidenciavam a impossibilidade do cumprimento contratual por culpa exclusiva dos recorridos; c) artigo 422 do CC, apontando que houve a aplicação do princípio do pacta sunt servanda de forma absoluta, ignorando a boa-fé objetiva e a função social do contrato; d) artigo 884 da Lei Substantiva Civil, afirmando que os recorridos obtiveram vantagem econômica indevida ao manter a posse do imóvel e auferir renda de aluguel sem prestar contas ao recorrente; e) artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, indicando que a reintegração de posse foi concedida antes do trânsito em julgado, o que representa afronta ao devido processo legal e a tutela de urgência deferida não poderia ter sido executada sem o esgotamento das vias recursais. Requerem a condenação dos recorridos ao pagamento do ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Afonsina Helena R. Q. Barcelos, OAB/DF 49.215 (ID 70156474) II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 1.793 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao recurso quanto à suposta ofensa aos artigos 422 e 884, ambos do CC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento do ônus da sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o requerimento de que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Afonsina Helena R. Q. Barcelos, OAB/DF 49.215, tendo em vista o substabelecimento, sem reserva de poderes, juntado no ID 71306428. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015